Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730726-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP e LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO, em face da decisão Id. 202.273.697, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0708219-16.2019.8.07.0004, movido por FERNANDO CARVALHO SANTOS em desfavor de INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, que indeferiu o pedido da parte ora agravante, nos seguintes termos: “Com efeito, conforme se infere da leitura dos autos, em especial, do teor das Decisões constantes nos IDs 47629089, 135421490, 140503239 e 142038307, a questão atinente à gratuidade de justiça deferida ao autor já foi exaustivamente analisada e resolvida nos autos. Ressalto que, nada obstante os argumentos do postulante - ID 194599651 - é ônus da parte que alega, comprovar a alteração financeira daquele agraciado com os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nesse passo, o pretenso credor não anexou prova documental suficiente apta a demonstrar que o autor possa suportar o pagamento da verba honorária cuja execução se postula. Nessa linha de raciocínio e, a despeito do autor ter agitado "embargos de declaração" no ID 201778183, por economia processual, recebo a manifestação como impugnação. No mais, manifeste-se o credor a respeito. Após, conclusos. Gama-DF, DF, 28 de junho de 2024 11:04:11. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito”. No presente agravo de instrumento, alega o credor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora agravante, Luiz Gustavo Kuster Prado, que se trata de requerimento de cumprimento de sentença relativo à verba de caráter alimentar e que, não obstante o devedor tenha sido agraciado com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no processo de conhecimento, atualmente possui capacidade econômica para suportar o pagamento da referida condenação, conforme demonstrou de forma satisfatória, o credor, ora agravante, apontando a existência de patrimônio e recebíveis em nome do devedor, ora agravado. O que não teria sido devidamente considerado pelo Juízo de 1o Grau. Assevera ser necessária a concessão liminar da tutela recursal pleiteada, com a consequente determinação judicial para suspender a execução da condenação principal, movida pelo ora agravado, Fernando Carvalho Santos, em desfavor da Inova Engenharia e Incorporações Ltda – EPP; considerando que, se o agravado Fernando Carvalho Santos vier a receber os valores a que tem direito em face da referida empresa devedora, poderá este levantar tais valores e não mais dispor da quantia necessária para o pagamento dos honorários advocatícios devidos em favor do ora agravante. Coligiu aos autos a Guia e o comprovante de recolhimento do preparo (Id. 62.054.787 e Id. 62.054.790). Havendo prevenção, os presentes autos foram redistribuídos à esta relatoria em razão do afastamento da Exma. Sra. Desembargadora ANA CANTARINO, na data da distribuição, consoante certidão Id. 62.118.776. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id. Id. 62.054.787 e Id. 62.054.790). Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o presente recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere a(o) Relator(a) a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível, por ora, determinar o sobrestamento do levantamento de valores ou adjudicação de bens penhorados pelo agravado Fernando Carvalho dos Santos, considerando a vislumbrada probabilidade do direito pleiteado em face da demonstração da alteração da condição de hipossuficiência do devedor Fernando Carvalho dos Santos, ora agravado, apontada nos autos principais (Id. 157.789.763); que indica que ele possui uma empresa (CNPJ 26.168.178-0001-30); faz há mais de quatro anos contribuições previdenciárias mensais incompatíveis com as condições econômicas de um suposto desempregado; e ainda possui bens e direitos que somam a monta de cerca de R$ 96.918,94 (noventa e seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), representados por dois veículos registrados em seu nome. Já o perigo da demora, advém da possibilidade de levantamento de valores ou adjudicação de bens penhorados no curso do Cumprimento de Sentença movido pelo ora agravado Fernando Carvalho dos Santos em desfavor da empresa Inova Engenharia que; mediante o eventual esvaziamento do patrimônio, poderá vir a impossibilitar ou tornar difícil a realização do crédito relativo aos honorários advocatícios em Cumprimento de Sentença, cuja instauração já foi requerida há algum tempo pelo credor Luiz Gustavo Kuster Prado, ora agravante, em desfavor do devedor, ora agravado, Fernando Carvalho dos Santos; que porventura poderá ocasionar prejuízos substanciais ao credor, ora agravante. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO DO RECURSO. REJEITADA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DE CREDOR DE HONORÁRIOS. SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABÍVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRADA. 1. A preliminar cerceamento de defesa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deve ser rejeitada. 2. O artigo 98, §3o, do CPC/15, dispõe que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário". 3. Torna-se sem efeito a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual do credor de honorários sucumbenciais sob a alegação de que a devedora é beneficiária da gratuidade da justiça, sem a análise do pedido de revogação de gratuidade da justiça formulado pelo credor, enquanto vigente o prazo legal de 5 anos para se postular tal requerimento. 4. Incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15. 5. As informações apresentadas nos autos do cumprimento de sentença, são suficientes para comprovar a alteração da situação financeira da parte apelada, restando devidamente demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade anteriormente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1.890.926, Proc.: 0721846-73.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, numa análise perfunctória, própria desta fase, vislumbro presente a probabilidade do direito do credor, ora agravante, e o risco da demora; sendo a presente determinação facilmente reversível. Diante do exposto, concedo em parte a medida pleiteada no presente recurso e, consequentemente, determino o sobrestamento de eventual levantamento de valores ou adjudicação de bens pelo credor, ora agravado, Fernando Carvalho dos Santos, no Cumprimento de Sentença no 0708219-16.2019.8.07.0004, movido em desfavor da empresa Inova Engenharia e Incorporações Ltda – EPP, até decisão ulterior desta Instância. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora